Tribunal: TJPA
Processo: 0814344-78.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814344-78.2022.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ANTONIO CARDOSO FARACHE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 303, § 2º, LEI 9.503/97 – INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – LESÃO COPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – Pretensão de desclassificação do delito afastada. Evidenciadas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, por meio dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, a condenação é medida que se impõe. Os depoimentos prestados pelos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade, o que inexiste
in casu
. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por CARLOS ANTONIO CARDOSO FARACHE, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara criminal de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 303, § 2º, da Lei nº 9.503/97, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, e suspensão temporária de sua habilitação para direção de veículo automotor, pelo prazo correspondente à pena privativa de liberdade. Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária em favor da vítima.

Narra a peça acusatória que no dia 13/08/2022, por volta das 06h30mim, CARLOS ANTONIO CARDOSO FARACHE, incorreu na prática do crime previsto no art. 303, §§1º e 2º, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997), em desfavor da vítima LUCIANA DOS SANTOS ALBUQUERQUE. Ao que se apurou, o denunciado apresentava sinais de embriaguez e saiu do local sem prestar socorro à vítima.

Denúncia recebida no dia 3 de janeiro de 2023, id-85204820.

Alega o apelante que não restou comprovado seu estado de embriaguez. Requer a desclassificação do delito previsto no art.

303, § 2º, Lei nº 9.503/1997 para o tipo penal simples, art. 303, “caput”, Lei nº 9.503/1997, e ainda, a reforma na dosimetria da pena.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por CARLOS ANTONIO CARDOSO FARACHE, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara criminal de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 303, § 2º, da Lei nº 9.503/97, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, e suspensão temporária de sua habilitação para direção de veículo automotor, pelo prazo correspondente à pena privativa de liberdade. Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária em favor da vítima.

Alega o apelante que não restou comprovado seu estado de embriaguez. Requer a desclassificação do delito previsto no art.

303, § 2º, Lei nº 9.503/1997 para o tipo penal simples, art. 303, “caput”, Lei nº 9.503/1997, e ainda, a reforma na dosimetria da pena.

Conheço do recurso.

A materialidade e autoria delitivas restam comprovadas diante do laudo de exame de corpo de delito, laudo pericial de lesão corporal, id-18643514, e laudo pericial de exame clínico de embriaguez, id-74769946, e diante dos depoimentos colhidos em Juízo e registrados em sistema audiovisual, id-18643549.

Na ocasião dos fatos, o ora recorrente se recusou a realizar o exame de alcoolemia-TOX e pesquisa de droga de abuso em material biológico, conforme documento de id-18643481 (termo de recusa).

No laudo pericial, id-18643481, consta que o apelante informou ter ingerido 5 latas de cerveja, às 18h do dia anterior aos fatos, 12.08.2022, tendo se negado a realizar o teste do bafômetro. O referido laudo atestou hálito alcoólico.

Em juízo o recorrente negou ter ingerido bebida alcóolica naquele dia, afirmando ter ingerido bebida alcóolica no dia anterior, por volta das 23h, mais especificamente duas latinhas; que na manhã seguinte, saiu para trabalhar muito cedo; que o fato ocorreu por volta das 06:30h, em um sábado; que estava a caminho de seu trabalho na 25 e viu muitas pessoas na rua; que viu que eles estavam estacionando a moto deles; que a rua estava muito cheia de pessoas, por isso trafegava em baixa velocidade; que tentou desviar de uma lombada e acabou encostando na moto deles.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“Havendo recusa em se submeter ao teste de alcoolemia, as declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante e da vítima envolvida no acidente de trânsito -- de que o acusado, em estado de embriaguez, conduzia veículo automotor, tendo provocado acidente de trânsito -, são provas suficientes para condenação pelo crime de embriaguez ao volante.” (
Acórdão 1431075
, 07106252420218070009, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 27/6/2022.)

“Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Autoria e materialidade. Comprovação. Condenação mantida. Palavra dos policiais. Relevante valor probatório. Teste de etilômetro. Prescindibilidade. Acervo coeso. Custas processuais. Isenção. Inviabilidade. I - A pretensão absolutória se mostra inviável quando a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante são evidenciadas pelos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. II - Após a alteração determinada pela Lei nº 12.760/2012, a verificação do estado de embriaguez poderá ser "obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova." (art. 306, § 2º, do CTB) III - Depoimentos dos agentes de trânsito que efetuaram a diligência, provindo de profissionais contratados pelo Estado para identificar, prevenir e reprimir a ocorrência de crimes, possuem relevante valor probatório, pois são revestidos de fé pública e, por isso, são aptos a embasar a condenação. (...)” (Acórdão 1338438, 00078791820168070005, Relator: Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 15/5/2021.)

“(...) 1. Inviável a absolvição do réu, quando os depoimentos das testemunhas policiais comprovam que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, dirigindo perigosamente, com realização da manobra conhecida como "cavalo de pau", em área residencial e onde havia pessoas. 2.De acordo com o disposto no art. 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, a verificação da alteração da capacidade psicomotora do agente poderá ser obtida mediante prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. (...)” (Acórdão 1336643, 00026621420188070008, Relator: Des. Sebastião Coelho, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no PJe: 10/5/2021.)

Ressalto que a prova da embriaguez prescinde de exame técnico se demonstrada por outros meios seguros, a exemplo da prova testemunhal. É o que se extrai do art. 306, § 1º, II, e § 2º, da Lei 9.503/97. A resolução n. 432/2013 do CONTRAN também permitiu que, entre os testes para a prova da embriaguez, fossem verificados sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor e, para tanto, fossem utilizados prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido (art. 3º, § 1º).

Desta forma, caberia ao recorrente realizar a contraprova, o que não foi trazido aos autos pela defesa. A ausência do uso de medicamento controlado tampouco restou comprovado.

Ademais, os PMs Wallace Pinto de Oliveira e Sérgio Nazareno de Souza Santos afirmaram em sede policial, id-18643481, confirmando em juízo, que: “(...) o condutor do veículo aparentava estar sob o efeito de substância alcoólica, com sonolência, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito e andar cambaleante.” Ambos estavam presentes no momento da prisão em flagrante do réu.

A vítima afirmou que: “(...)
no dia da ocorrência do fato, estava sentada na garupa da motocicleta de seu marido, José Miguel de Sousa Nogueira, na Travessa Vinte de Fevereiro, esquina com Avenida Barão de Igarapé-Miri, quando foi atingida pelo veículo conduzido pelo réu;

que fraturou o tornozelo e teve um furo no joelho; que por causa da lesão que sofrera, não conseguiu reparar no condutor do veículo, mas soube por populares e por seu marido, testemunhas do acidente, que o acusado apresentava sinais de embriaguez e que tinha tentado fugir do local do acidente, mas havia sido impedido.”

A testemunha

JOSÉ MIGUEL DE SOUZA NOGUEIRA MONTEIRO, marido da

vítima
,
afirmou em juízo que
“estava parado com a moto em frente à igreja; que o carro atingiu a motocicleta no meio; que ele surgiu do nada e bateu na moto; que sua esposa caiu no chão; que ele tentou sair do local, por isso as pessoas cercaram o carro dele; que o denunciado saiu do carro e foi com a vítima; que ele não sabia o que estava fazendo, pois ainda ficou achando graça em cima de sua esposa; que acredita que ele nem lembra do que fez, porque ficou somente achando graça, e nem tinha noção do que estava fazendo; (...).”

O recorrente, por sua vez, confessou a autoria do delito, alegando que teve medo dos populares e que desceu do veículo.

Desta forma, afasto a pretensão absolutória do apelante, eis que o conjunto probatório demonstra a prática de crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Comungo do entendimento do MM. Juízo a quo quanto ao fato de que “
deve ser levado em consideração que o exame clínico foi realizado às 10:56h, ou seja, quando já decorridas mais de 04 horas após o sinistro. Nessas circunstâncias, o fato de o réu ainda estar com hálito alcóolico é suficiente para corroborar as conclusões das testemunhas de que conduzia veículo automotor sob influência de álcool
.
De mais a mais, o exame clínico concluiu que o periciando não se encontrava em estado de embriaguez no omento do exame
,
e não de que ele não estivesse em estado de embriaguez no momento do acidente
.” (sic)

Diante de tais considerações, afasto a pretensão do recorrente quanto à desclassificação para o art. 303, caput, da Lei 9.503/97, eis que restou comprovada a influência de álcool na conduta do réu.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base fixada pelo MM. Juízo
a quo
no mínimo legal, 02 (dois) anos de reclusão, diante da ausência de circunstâncias valoradas negativamente na sentença.

Ausentes agravantes. Mantenho a incidência da confissão espontânea, porém, mantenho a negativa de redução da pena diante do disposto na Súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual permanece a pena definitiva fixada em 2 anos de reclusão e suspensão temporária de sua habilitação para direção de veículo automotor, pelo prazo correspondente à pena privativa de liberdade. Mantenho ainda a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade por 02 (dois) anos e prestação pecuniária em favor da vítima em valor correspondente a 02 (dois) salários-mínimos de referência.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/03/2025